Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0713776-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MERCARE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Mercare Partipações e Investimentos Ltda. contra decisão do Juízo da 13a Vara Cível Brasília/DF que, nos autos de ação ordinária, indeferiu pedido da autora, em cumprimento provisório de sentença, para que haja o bloqueio da matrícula dos imóveis descritos na petição de id. 181112270, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: A exequente requer o bloqueio da matrícula dos imóveis indicados na petição de ID 181112270, os quais teriam sido alienados em fraude à execução. A terceira adquirente promoveu o registro do título aquisitivo de propriedade dos imóveis em questão, conforme demonstram as visualizações de matrícula juntadas nos ID ́s 181112282 e 181112283. Assim, até que as alienações venham eventualmente a ser declaradas ineficazes, não é razoável impor-se no âmbito deste cumprimento de sentença a realização de constrição ou qualquer outro gravame sobre os imóveis de propriedade de terceira alheia à execução. No mesmo sentido, considerando que, por ora, os imóveis não estão sujeitos à penhora, arresto ou indisponibilidade no âmbito deste cumprimento de sentença, também não é cabível a obtenção de certidão premonitória para a averbação à margem das matrículas dos imóveis, em consonância com o disposto no art. 828 do Código de Processo Civil. Face o exposto, indefiro o pedido de bloqueio (indisponibilidade) dos imóveis e de expedição de certidão premonitória (id. 190452846, autos originários no 0728404-50.2020.8.07.0001). Nas razões recursais, a parte recorrente alega que, após buscas, a exequente descobriu a existência de negociação da executada com Giovana - Comércio e Reformas Ltda, consistente na venda de 20 (vinte) apartamentos, que devem ser declaradas ineficazes em relação à exequente. Sustenta que, de acordo com o artigo 792 do CPC, a venda dos imóveis a terceiro se amolda à hipótese legal de fraude à execução. Pontua que, ao tempo da alienação, já tramitava a presente ação, com citação válida desde 16/08/19. Assevera que a escritura pública de compra e venda dos 17(dezessete) apartamentos foi lavrada nos dia 18/01/2022, ou seja, quase 3(quase) anos após o ingresso com a ação. Assinala que a executada é insolvente, já que não foi localizado nenhum numerário em sua conta corrente, posto que o SISBAJUD foi negativo e tem manejada em face de si 49(quarenta e nove) ações judiciais, como faz prova a certidão expedida pelo TJDFT. Pondera que o adquirente não requereu as certidões necessárias à realização de uma compra segura, como determina o art. 792, § 2o, do CPC. Defende que é manifesta a fraude, já que o valor da transação é superior ao capital social da empresa supostamente compradora: a empresa compradora possui capital social de apenas R$ 500 (quinhentos mil reais), enquanto o valor da transação é de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). Assevera que a executada não ficou com nenhum bem em seu patrimônio, já que transferiu, ao Senhor Marcelo Urquidi Furtado, 41 (quarenta e um) apartamentos do mesmo empreendimento, de forma a esvaziar todo o seu patrimônio. Destaca que o empreendimento não está concluído, o que causa estranheza a sua transferência a terceiros, como faz prova as fotos anexas aos autos principais. Aduz que o objeto social da adquirente é o comércio varejista, não tendo como seu objeto social a incorporação de imóveis, o que normalmente se esperaria, já que os imóveis ainda não estão prontos. Pede, assim, o deferimento da tutela antecipada recursal, para se determinar o bloqueio e/ou a averbação premonitória das unidades: 1) 401, matrícula 284.999; 2) 402, matrícula 285.000; 3) 406, matrícula 285.004; 4) 502, matrícula 285.006; 5) 601, matrícula 285.011; 6) 605, matrícula o 285.015; 7) 606, matrícula o 285.016; 8) 701, matrícula o 285.017; 9) 702, matrícula o 285.018; 10) 705, matrícula o 285.021; 11) 801, matrícula o 285.023; 12) 802, matrícula o 285.024; 13) 805, matrícula o 285.027; 14) 806, matrícula o 285.028,; 15) 1101, matrícula o 285.041; 16) 1102, matrícula o 285.042; 17) 1103, matrícula o 285.043; 18 1104, matrícula o 285.044; 19) 1105, matrícula o 285.045; 20) 1106, matrícula o 285.046, todas registrados no 3o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal, até a decisão final do agravo de instrumento. Preparo recolhido (id. 57599694). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de pedido de bloqueio da matrícula dos imóveis descritos na peça recursal, ao fundamento de que são de propriedade da executada/agravada e poderiam servir para quitar a dívida exequenda. Nas razões recursais, a recorrente alega que a venda de 20 (vinte) apartamentos pela executada à empresa Giovana - Comércio e Reformas Ltda deve ser considerada ineficaz por fraude à execução, pois o presente cumprimento de sentença já estava em curso na época da alienação. Ademais, destaca a insolência da executada, ausência de diligência do adquirente na aquisição dos imóveis e discrepância entre o valor da transação e o capital social da empresa compradora. Por fim, aponta que a executada transferiu todos os seus imóveis para terceiros, esvaziando seu patrimônio, quando o empreendimento ainda não foi concluído. Em que pese os argumentos expendidos pelo recorrente, não cabe a concessão da antecipação da tutela recursal, em especial porque não está claro a participação da terceira, empresa adquirente nos imóveis, na suposta fraude perpetrada pela agravada, havendo necessidade de elucidação das questões fáticas que envolvem o negócio jurídico celebrado e ora questionado. Como salientado pela Magistrada na 1a instância, “a terceira adquirente promoveu o registro do título aquisitivo de propriedade dos imóveis em questão, conforme demonstram as visualizações de matrícula juntadas nos ID ́s 181112282 e 181112283”, de sorte que “até que as alienações venham eventualmente a ser declaradas ineficazes, não é razoável impor-se no âmbito deste cumprimento de sentença a realização de constrição ou qualquer outro gravame sobre os imóveis de propriedade de terceira alheia à execução” (id. 190452846). Entendo que o raciocínio externado pelo Juízo não merece reparos neste momento processual. Além disso, não vislumbro a existência de perigo iminente decorrente da demora processual. Conforme argumentado pelo próprio recorrente, o imóvel encontra-se em fase de construção, o que torna improvável a transferência para terceiros durante a rápida tramitação deste recurso. Outrossim, a Escritura Pública de Compra e Venda dos 17(dezessete) apartamentos foi lavrada no dia 18/01/2022, há mais de dois anos. Por fim, em observância ao entendimento do STJ, a fraude não pode ser declarada em face do terceiro adquirente de boa-fé, não havendo, portanto, extensão automática às transações subsequentes. Desse modo, corroborando a decisão proferida pela Juízo a quo, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator